Tribunal: TJDFT
Processo: 0739719-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739719-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: OSTEOFIX COMERCIO DE PRODUTO MEDICO ODONTOLOGICO LTDA - ME DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 10a Vara Cível de Brasília (Proc. 0736481-43.2023.8.07.0001 – id 170686937) que, em demanda de inexigibilidade de débito, indeferiu pedido para que a ré se abstenha de realizar cobranças relacionadas à guia de autorização em nome do associado Antonio Izidio de Sousa, até o trânsito em julgado da sentença a ser exarada no Proc. 0720276-36.2023.8.07.0001, bem como de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Narra que é administradora do plano de saúde do beneficiário Antonio Izidio de Sousa, que ajuizou aquela outra demanda, na qual obteve tutela de urgência consistente na cobertura de tratamento. Esclarece que para o cumprimento dessa decisão, expediu guia de autorização com a informação de que o pagamento estaria condicionado ao trânsito em julgado naquele processo. Entretanto, recebeu, antes do disso, cobrança da ré do valor total dos materiais e equipamentos autorizados - fornecimento de equipamentos odontológicos e hospitalares (R$ 404.417,41 - Nota Fiscal no 52.341), com vencimento para 04/09/2023. Alega, em suma, que a cobrança foi realizada fora das condições pactuadas, pois constou da guia de autorização, estabelecida como contrato entre as partes, que autorizou o fornecimento, mas com a pagamento a ser efetuado no futuro, com o que anuiu a agravada ao fornecer os materiais Aponta perigo de dano na emissão da nota fiscal com vencimento já ocorrido e a possibilidade de ter o seu CNPJ indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes. Requer o deferimento da tutela de urgência. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 170686937 – autos principais): “(...). Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos e-mails apresentados pela autora, consta que a funcionária do Grupofix/ré (Daiane) questionou, em 12/07/2023, às 11h38, qual seria o prazo para pagamento (ID 170545608, pág. 4). Ela questionou novamente na mesma data, às 14h20, qual seria o prazo para pagamento, dizendo que na autorização constava uma prótese customizada, necessitando da entrada de 50% para fabricação da prótese (ID 170545608, pág. 3). A funcionária da autora (Tatiana) informou, em 14/07/2023, às 09h33, que a liberação havia sido realizada sob força de liminar, conforme destaque na autorização, relativa ao pagamento condicionado ao trânsito em julgado (ID 170545608 - pág. 2/3). Daiane (Grupofix/ré) interpelou, em 14/07/2023, às 09h51, e em 17/07/2023, às 11h16, qual era o prazo para pagamento após a cirurgia (ID 170545608 - pág. 2). Em 28/08/2023, Daiana (Grupofix/ré) informou que a cirurgia ocorreu em 03/08/2023 e que estava no aguardo da solicitação da nota fiscal (ID 170545608 - pág. 2). Daiana (Grupofix/ré) enviou a nota fiscal à autora em 30/08/2023 (ID 170545608 - pág. 1). Tatiana (funcionária da autora) enviou e-mail ao jurídico, em 30/08/2023, informando que na autorização constava que o valor somente seria pago após o trânsito em julgado e solicitando orientação de como deveria proceder (ID 170545608 - pág. 1). Nos e-mails constam apenas questionamentos sobre o prazo para pagamento por parte da ré, mas não sua concordância com a condição imposta pela autora. Na guia de autorização apresentada (ID 170545609) também não consta concordância da ré, pois trata-se de documento confeccionado unilateralmente. Da análise dos e-mails colacionados e da guia de autorização, constata-se que não há nos autos indícios de que a ré concordou com a condição de o pagamento ser efetuado somente após o trânsito em julgado do processo n.o 0720276-36.2023.8.07.0001, com sentença de procedência no que se refere ao material adquirido. Ademais, em nenhum momento houve qualquer menção de que a autora não arcaria com o pagamento dos materiais adquiridos, mesmo que fosse vencedora na ação em que litiga com o beneficiário. Com efeito, o pagamento não depende do resultado do processo, pois não há relação contratual alguma entre a ré e o beneficiário do plano de saúde da autora. Nesse sentido, caberá à autora honrar o pagamento e, caso seja vitoriosa na outra ação, buscar o ressarcimento perante o requerente. Assim, não reconheço, neste juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, indefiro o pedido de antecipação de tutela de urgência. (...).” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator